Tribunal: TJSP
Processo: 2156732-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação exclusiva de ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo na tramitação do apelo interposto – Paciente acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente a outros cinco réus, com apreensão de 821,087kg de maconha – Prisão em flagrante em 07/08/18 – Sentença proferida em 11/09/19, condenando o paciente à pena

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Alegação exclusiva de ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo na tramitação do apelo interposto – Paciente acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente a outros cinco réus, com apreensão de 821,087kg de maconha – Prisão em flagrante em 07/08/18 – Sentença proferida em 11/09/19, condenando o paciente à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime fechado – Razoável duração do processamento dos recursos interpostos por todas as partes em face da r. sentença – Iminente subida do feito e julgamento dos apelos por este E. Tribunal de Justiça - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do feito - Excesso de prazo que não se constata nos autos - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 42731).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156732-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é paciente ROGÉRIO
GONÇALVES MARTINS RAMOS e Impetrante TAINÁ SUILA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
2
VOTO No..: 42731
H.C. No..: 2156732-77.2020.8.26.0000
COMARCA..: CAÇAPAVA
IMPTE....: TAINÁ SUILA DA SILVA
PACIENTE.: ROGÉRIO GONÇALVES MARTINS RAMOS
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Alegação exclusiva de
ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo na
tramitação do apelo interposto Paciente acusado da prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente a outros
cinco réus, com apreensão de 821,087kg de maconha Prisão em
flagrante em 07/08/18
Sentença proferida em 11/09/19,
condenando o paciente à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em
regime fechado
Razoável duração do processamento dos
recursos interpostos por todas as partes em face da r. sentença
Iminente subida do feito e julgamento dos apelos por este E.
Tribunal de Justiça - Ausência de desídia ou incúria do Juízo na
regência do feito - Excesso de prazo que não se constata nos autos
- Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec.
62, do CNJ Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade
como um todo Ordem denegada - (voto n.o 42731).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Rogério Gonçalves Martins
Ramos, alegando a impetrante, em síntese, sofrer o
paciente constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
Expõe que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 07/08/18 e, passados quase
dois anos de sua prisão, ainda não teve uma decisão
definitiva de sua situação processual vez que,
proferida sentença em novembro de 2019, até a
presente data os autos não foram encaminhados ao E.
Tribunal de Justiça.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja relaxada a prisão do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
3
A liminar foi indeferida (fls. 285/288).
As
informações
foram
prestadas
(fl.
291/292).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 296/300).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O
paciente
Rogério
Gonçalves
Martins
Ramos, Marcelia Vieira, Carlos Renato dos Ramos e
William Chavez foram denunciados como incursos no
art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei Antidrogas.
Conforme a denúncia, no dia 07/08/18, às
19h30min, na Estrada Municipal da Mata e na Rua
Artur Barros Pacheco, n.o 44, ambos os endereços
situados na Comarca de Caçapava, o paciente e os
demais acusados guardavam e tinham em depósito para
fins de comércio e entrega a consumo de terceiros,
diversos tijolos perfazendo o total de 821,087kg
(oitocentos e vinte e um quilogramas e oitenta e sete
gramas) de maconha.
Acusa também a inicial que nas mesmas
circunstâncias o paciente e os demais denunciados
associaram-se para praticar, reiteradamente ou não,
o crime de tráfico de drogas.
Narra a denúncia que policiais civis
tomaram conhecimento de que um grupo de pessoas
estava armazenando toneladas de drogas numa chácara.
Diante disso, os agentes policiais rumaram para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
4
local e fixaram campana. Ao anoitecer, os policiais
retornaram ao local e observaram que havia seis
pessoas na varanda participando de um churrasco e
decidiram efetuar a abordagem.
No interior da chácara, os policiais
encontraram os seis denunciados e, em todos os
cômodos, diversos tijolos de maconha. Além disso,
foram localizados quatro balanças de precisão, duas
máquinas de embalar a vácuo, um rolo de papel
alumínio, sete rolos de embalagens plásticas, quatro
sacos
contendo
8.700
empendorfs
vazios,
duas
garrafas contendo sementes, cinco celulares e três
veículos.
No local, também foram apreendidos 38,9 kg
de substância branca em pó e um vidro contendo um
líquido incolor, provavelmente substâncias utilizadas como insumos para preparação de entorpecentes. Questionados a respeito, os acusados
permaneceram silentes.
Em
continuidade
às
investigações,
os
policiais civis receberam informações de que o
imóvel situado na Rua Artur Barros Pacheco, n.o 44,
Jardim Panorama, Caçapava, também era utilizado
pelos acusados como residência e que uma pessoa não
identificada estaria no local retirando objetos de
procedência ilícita.
Diante disso, no dia 09/08/18 os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
5
foram até o local indicado e viram que o portão
estava encostado. Entraram no imóvel e constataram
que os cômodos estavam revirados com roupas e
gavetas pelo chão. Foram apreendidos documentos
pessoais de Marcelia e Fernanda, além de cheques em
nome de Leandro, caderno com anotações típicas do
tráfico, documentos de empresas, multas de trânsito
e outros documentos.
No quarto que pertencia ao casal Leandro
e Marcelia, mais precisamente num compartimento da
banheira, foi localizada uma porção de maconha em
forma de tijolo embalada com fita plástica amarela,
semelhante aquelas porções apreendidas na chácara no
dia anterior.
Conclui a inicial que “...as informações
dando conta de que no local ocorria o tráfico de drogas,
a
investigação
realizada
pela
Polícia
Civil,
as
circunstâncias da prisão com a apreensão de quantidade
expressiva de drogas (quase uma tonelada de maconha), o
encontro de grande quantidade de material e instrumentos
utilizados
no
embalo
dos
entorpecentes
(balanças,
máquinas de fechamento a vácuo e mais de oito mil
microtubos), revelam que os denunciados se dedicavam ao
nefasto comércio e formavam uma associação perene para a
prática do comércio ilícito de drogas”.
Conforme noticiou o Juízo, o paciente e os
outros cinco réus foram presos em flagrante em
08/08/18 e em audiência de custódia foi a prisão em
flagrante convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
6
A competência desta C. 16a Câmara de
Direito Criminal para o julgamento deste writ foi
firmada em razão da anotada prevenção, e afere-se
que durante o trâmite do feito de origem foi
impetrado, em favor do corréu Leandro, habeas corpus
que, distribuído sob o n.o 2176876-43.2018, teve a
ordem denegada, v.u., j. 03/10/18, reconhecida por
esta C. Corte a legalidade da conversão da prisão em
flagrante em preventiva.
Informou o Juízo que em 11/09/2019 foi o
paciente condenado à pena de 14 (catorze) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 1400 dias-multa, no mínimo unitário legal,
indeferido o apelo em liberdade.
Noticiou a autoridade impetrada, ainda,
que o paciente e a corré Fernanda interpuseram
recurso de apelação na data de 28/11/19; o corréu
Carlos interpôs recurso de apelação na data de
28/11/19; em 28/11/19 foram expedidas precatórias
para intimação dos sentenciados; o Ministério Público interpôs recurso de apelação, tendo apresentado suas razões recursais na data de
02/12/19; em 03/12/19 foram recebidos os apelos
interpostos pelo Ministério Público, pelo paciente e
por Fernanda, determinando-se, ainda, a intimação
dos acusados para apresentar as razões de apelação;
o corréu William interpôs recurso de apelação em
28/11/2019;
o
paciente
e
a
corré
Fernanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
7
apresentaram
as
razões
de
apelação
e
as
contrarrazões ao apelo da acusação em 05/12/19; a
corré Marcelia interpôs apelação em 06/12/19; a
defesa de Carlos apresentou razões e contrarrazões
em
09/12/19;
Leandro
apresentou
razões
e
contrarrazões em 16/12/19.
Informou, ainda, que foi formulado pedido
de revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do sentenciado Leandro e o pedido foi
indeferido em 31/01/20.
A defesa do paciente pleiteou a concessão
de liberdade provisória em 18/03/20 e o pedido foi
indeferido no dia seguinte.
Em 12/05/20 foi determinado que William
apresentasse suas razões recursais, tendo sido
apresentadas em 13/05/20.
Na data de 19/05/20 foi proferido despacho
determinando a intimação da defesa da corré Marcelia
para apresentar as razões recursais.
Em 09/06/20 a defesa do paciente pediu o
relaxamento da prisão e em 06/07/20 foi o pedido
indeferido e determinada foi a intimação de Marcelia
para que constituísse novo defensor, na hipótese de
inércia da defensora constituída.
Finalmente, mediante consulta feita em
03/08/20 aos autos de origem, apurou-se que em
28/07/20 a defesa de Marcelia apresentou as razões
recursais, sendo, portanto, iminente a subida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
8
autos a este E. Tribunal de Justiça, com o
subsequente julgamento dos recursos de apelação
interpostos por todas as partes do processo.
Esses são os fatos e fundamentos que se
passa a analisar.
De início, não se constata mácula de
ilegalidade
na
custódia
cautelar
pelo
alegado
excesso de prazo.
O excesso, para constranger, deve ser
imotivado, fruto do descaso, particularidades que
não se verificam no caso dos autos.
O
paciente
foi
preso
em
07/08/18
juntamente a outros cinco indivíduos, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva e após a
instrução processual foi a r. sentença proferida em
11/09/19, não constatada, das marchas processuais,
desídia do Juízo na regência do feito, sobretudo
considerada a pluralidade de réus e a natural
delonga decorrente da observância do rito próprio
previsto na Lei Antidrogas.
E da prolação da r. sentença até a
presente data, do mesmo modo, não se constata
desídia ou incúria do Juízo em imprimir as regulares
marchas processuais, eis que todos os cinco réus e o
Ministério Público foram intimados, recorreram,
apresentaram suas razões recursais, dando-se vista
às
partes
contrárias
para
o
oferecimento
de
contrarrazões ao recurso, sendo iminente a subida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
9
feito a esta C. Corte com o subsequente julgamento
dos recursos interpostos em face da r. sentença.
O limite da lei não é fatal, nem improrrogável. É prazo voltado a balizar razoavelmente o tempo da instrução, que, em
circunstâncias próprias, pode, sim, ser alargado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
v. aresto lançado no julgamento do Habeas Corpus no
896
DF, relatado pelo d. Ministro Vicente
Cernicchiaro, já assentou: “O direito, como fato cultural, é
fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de quarenta. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal”.
É
preciso
ficar
claro
que
não
é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que
pode ensejar o reconhecimento do constrangimento.
Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre
eles o descaso do juiz, o que não se constata dos
trâmites do feito de origem, tanto na instrução do
processo
quanto
na
tramitação,
pela
primeira
Instância, dos recursos interpostos em face da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
10
Aliás, “o prazo para ultimar a instrução, no processo-
crime, é um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de duração da
ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja superação venha
a gerar automática liberação do encarcerado. Há outros valores a
serem considerados e eles podem justificar a preservação da custódia
do paciente” (H.C. no 330.870-4 São Bernardo do Campo
Relator Des. Renato Nalini).
Logo, evidencia-se inexistir injustificada
dilação na condução do processo e dos recursos
interpostos por parte do Juízo, tendo em vista que o
feito vem sendo regido em ponderado espaço de tempo,
ante as peculiaridades apontadas.
Finalmente, sob a ótica das diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
11
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Não
se
vê,
neste
quadro,
e
pela
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso porque o paciente não comprovou
suficientemente que se enquadra no grupo de risco,
ou de que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”).
E embora responda por crime praticado sem
violência à pessoa, diante dos fundamentos que dão
suporte à prisão processual, deve prevalecer o
interesse da sociedade sobre o interesse individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156732-77.2020.8.26.0000 -Voto no 42731
12
do paciente.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais no tocante a manutenção
da prisão preventiva do paciente,
-condenado por
tráfico de drogas e associação para o tráfico,
surpreendido com quase uma tonelada de maconha--, de
modo que sobressai o direito da coletividade na
manutenção da ordem e sua proteção, que é o objetivo
maior das normas legais.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator